Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCIPLINA NORMATIVA APLICADA À ESPÉCIE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ARTIGO 28 DO CDC. TEORIA MENOR. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a desconsideração da personalidade será regida pela teoria maior, estando autorizada quando restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. De outro lado, uma vez adotado o regramento consumerista, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis, não exigindo maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor.
2. Observa-se que o negócio jurídico firmado entre as partes se tratou de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, o que atrai a incidência das normas consumeristas ao caso, enquadrando-se o agravante na condição de consumidor e os agravados na condição de fornecedores, nos termos dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Nesse contexto, incide no caso concreto o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a teoria menor é que deve ser observada para fins de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. No caso em apreço, ocorreram diversas tentativas de localização de patrimônio, como pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando frustradas todas as diligências. 3.1 Ademais, a empresa executada – regularmente representada nos autos, praticando atos processuais continuamente – não colabora com o exequente/agravante para indicar possíveis bens livres e desimpedidos passíveis de penhora, em desacordo com o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
4. O mero fato de as empresas agravadas encontrarem-se em fase de recuperação judicial não impede eventual desconsideração de sua personalidade jurídica, já que os efeitos da referida recuperação, em princípio, não possuem o condão de, por si sós, atingir o patrimônio de seus sócios. 5.1 Inclusive, ao analisar o Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
5. Considerando a peculiaridade do caso dos autos, observo, contudo, que se mostra imperativa distinção do entendimento supracitado em relação a parte dos sócios que integram as empresas agravantes. 5.1 Em relação aos sócios pessoas físicas, não há qualquer óbice no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, notadamente quando tal desconsideração visa, apenas, a definição de possíveis devedores solidários, não repercutindo, assim, no patrimônio das empresas agravadas em recuperação judicial. 5.2 Já em relação aos sócios, pessoas jurídicas, solução diversa se impõe, uma vez que tais empresas integram o grupo das 314 empresas em recuperação judicial, razão pela qual eventual deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução em relação a elas possui o condão de interferir no bojo da recuperação judicial, o que não se pode tolerar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.